Tribunal: TJPA
Processo: 0831601-57.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831601-57.2024.8.14.0301

APELANTE: EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0831601-57.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS

ADVOGADO: LAURA CAMILLY FARIAS DIAS – OAB/PA 26.828

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO. PACIENTE COM SUSPEITA DE NEOPLASIA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA que, confirmando a tutela de urgência, condenou a operadora de plano de saúde a custear tratamento médico prescrito à autora até sua alta definitiva, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora do plano de saúde ao demorar mais de quatro meses para providenciar os materiais necessários à cirurgia já autorizada; (ii) estabelecer se tal conduta justifica a condenação por danos morais e os demais consectários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora do plano de saúde autoriza o procedimento cirúrgico de urgência, mas demora mais de quatro meses para adquirir os materiais prescritos pelo médico, mesmo diante da gravidade do caso, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

4.

A justificativa de que os materiais estavam "em estudo" é considerada burocrática e incompatível com a urgência do caso clínico (

tumor comprovado, restado a biopsia que atrasada irrazoavelmente por negativa de material cirurgico), tornando a conduta da operadora ilícita.

5.

A demora no fornecimento dos materiais essenciais para a realização da biópsia impediu o diagnóstico célere da doença, comprometendo o tratamento da paciente e violando seu direito à saúde.

6.

Diante da falha na prestação do serviço, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, impondo à ré o ônus da prova, que não foi cumprido.

7.

A recusa injustificada e a demora no atendimento médico em caso de possível neoplasia extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

8.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reafirma que a limitação de tratamento ao rol da ANS é indevida quando contrariar prescrição médica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A negativa injustificada ou a demora excessiva no fornecimento de materiais médicos indispensáveis à realização de cirurgia previamente autorizada configura falha na prestação do serviço.

2.

A existência de prescrição médica é suficiente para afastar a limitação de cobertura baseada no rol da ANS.

3.

A recusa ou morosidade que compromete a saúde do paciente gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, VIII; CPC, arts. 85, § 2º e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0083799-22.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0831601-57.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS

ADVOGADO: LAURA CAMILLY FARIAS DIAS – OAB/PA 26.828

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direto da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão para:

Confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando a requerida ao custeio do tratamento da autora até alta definitiva, conforme prescrição de médica, para a continuidade do tratamento na duração e quantidade a serem determinadas pelos especialistas.

Condeno a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença (Sumula nº 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, uma vez que se trata de responsabilidade contratual e de obrigação líquida.

Ademais, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.( PJe ID 28289605).

Declaratórios interpostos por
EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS
.( PJe ID 28289606).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 28289614).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e de provimento negado.(

PJe ID 28289623).

As razões recursais da Apelação Cível estão assentadas sob os seguintes argumentos, a saber:

-

nulidade da sentença combatida por
error in judicando
;

- observação ao Direito Regulatório;

-falha na prestação de serviço e negativa de atendimento não comprovados;

- tratativas com outro fornecedor para compra de OPME de forma mais célere,que afasta a

multa aplicada;

-ilicitude na conduta não provada,que afasta os danos morais indenizáveis e

-

condenação em verba honorária descabida.

Ao
final, requer:

- a concessão do efeito suspensivo

e

- conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões versadas.( PJe ID

28289607).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 28394339)

À minha relatoria em 11.07.2025, por distribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0831601-57.2024.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

APELADO: EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS

ADVOGADO: LAURA CAMILLY FARIAS DIAS – OAB/PA 26.828

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de

Apelação Cível recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o cenário fático extraído da sentença objurgada:

Aduz que o médico que realizou o exame de Colonoscopia, conversou com a autora e explicou para a mesma a necessidade de refazer a Colonoscopia para retirar um pedaço do Tumor para Biopsia.

Sustenta que a autora encaminhou à ré requerimento/solicitação para procedimento cirúrgico para retirada do material (tumor) para realização de Biopsia guia sob nº 94396489, devidamente acompanhada da lista de materiais necessários para a realização do procedimento guia sob nº91892409, junto com todos os documentos exigidos, para que fosse autorizado o procedimento prescrito pelo médico.

Salienta que o procedimento (cirúrgico) para realização do exame já foi autorizado pela Unimed, contudo, a compra dos materiais solicitados pelo médico ainda se encontra em estudo desde o dia 26 de outubro de 2023, ou seja, já ultrapassando mais de 04 meses para realização da compra pela ré.( Pje ID 28289605).

Cinge a demanda sobre falha na prestação de serviço onde, em que pese a cirurgia da retirada do tumor de 30 mm à biopsia estar autorizada – guia nº

94396489 – os materiais à realização do tratamento cirúrgico ainda estavam em estudo – guia nº 91892409 – com demora de resposta superior a

04(quatro)meses.

No campo visual, tem-se:

Guia nº 91892429:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040816374300000000027485159

Lembrete de Solicitação:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040816374300000000027485160

Autorização da cirurgia, mas o material ainda em estudo:

fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040816374300000000027485163

Perceba o contraste: cirurgia de urgência deferida
vs
.

material ou instrumentos negados porque ainda em estudo cuja dissociação descabida firma a falha na prestação de serviço.

Observando que a pesquisa do material requerido pelo médico assistente:
ALÇA DE POLIP DESC, ANREI, OVAL, 10 A15m m, 2,4mmx230cm, KDM CSMRMW324, REGANV ISA 82114019001, somente veio a ser proposta em 04.04.2024, quase 06(seis)meses após a autorização da cirurgia.

Visualiza-se:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052218430900000000027485182

A doença que acomete
EDILENA DE JESUS FELICIDADE RAMOS
é grave porque trata de tumor de 3 mm, com pesquisa de sua qualidade - maligno ou benigno – a dirigir o melhor tratamento médico, que não suporta a demora

no fornecimento do material cirúrgico por questões burocráticas da Operadora do Plano de Saúde.

Falha inquestionável na prestação de serviço que
atrai a inversão do ônus da prova conforme

ditames do artigo 6º, VIII, do CDC, cujo ônus
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
não se dispôs a cumprir, consolidando a gerar danos morais indenizáveis.

Essa é a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Entendo que restou plenamente evidenciado que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, mesmo com solicitação de médico credenciado pela Recorrente para a realização de tratamento (ID 9158469 - Pág. 3), - considerando a recidiva local da neoplasia maligna do câncer -, a Unimed negou a realização do referido procedimento sob a justificativa de que não constava no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS.

II-
Assim, não é admissível a exclusão ou limitação do tratamento médico ao rol da ANS, pois, caso contrário, não só estar-se-ia limitando a atuação dos profissionais da medicina às indicações de natureza administrativa da ANS, obstaculizando o acesso de beneficiários do plano a tratamentos criados com os avanços da medicina e recomendados pelo médico responsável.

III- Quanto aos danos morais, é evidente que a negativa do apelante na prestação da assistência médica dentro das necessidades da paciente acometida com câncer, ultrapassou o mero inadimplemento contratual, eis que afeta o restabelecimento de sua saúde.

IV –
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0083799-22.2015.8.14.0301 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Negritei.

Danos morais indenizáveis é o resultado obtido por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forte na má prestação de serviço apontado, sem que tenha almejado a redução a permitir a mantença integral da sentença combatida
a não comportar maiores digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação interposto e nego provimento conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 13/11/2025